Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-68.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-68.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS MEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HEBERT APARECIDO JORGETI, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE JOGOS ELETRÔNICOS. GOOGLE PLAY COMO INTERMEDIÁRIA. BANIMENTO DE CONTA NO JOGO FREE FIRE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MARKETPLACE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL OU MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por usuário da plataforma de jogos eletrônicos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais e de reativação de conta no jogo Free Fire, banida por descumprimento dos termos de uso. Pleito de exclusão da empresa Google Brasil Internet Ltda. da lide, com base na alegação de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Google Brasil Internet Ltda. possui legitimidade passiva para responder pela exclusão de conta de usuário em jogo eletrônico hospedado em sua plataforma; (ii) definir se o banimento da conta do Apelante, por uso de práticas indevidas, configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Google Brasil Internet Ltda. atua como mera intermediária da distribuição digital de aplicativos, na condição de provedor de aplicação, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), não tendo participação ou ingerência sobre as regras de uso, administração ou penalidades aplicadas no jogo eletrônico Free Fire.

3 - A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece a ilegitimidade passiva da Google nos casos em que o litígio decorre da relação entre o usuário e a desenvolvedora do jogo, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

4 - A exclusão da conta do Apelante decorreu de comprovada violação aos Termos de Uso do jogo, com uso de softwares não autorizados (“hacks”) e compartilhamento de conta, condutas vedadas contratualmente, o que legitima o banimento com base no exercício regular de direito pela desenvolvedora do jogo.

5 - O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) aplica-se à relação jurídica em questão, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor exige a presença de defeito na prestação do serviço e de nexo causal com o dano, o que não se configura no caso concreto.

6 - Não se configura dano moral indenizável na exclusão de conta decorrente de violação contratual por parte do próprio usuário, conforme já pacificado em julgados de diversos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O provedor de aplicação que apenas disponibiliza o aplicativo em sua plataforma digital não responde pelos atos praticados pela desenvolvedora do conteúdo, salvo nos casos expressos da Lei nº 12.965/2014.

2 - A exclusão de conta em jogo eletrônico por violação aos Termos de Uso caracteriza exercício regular de direito e afasta a responsabilidade por dano moral ou material.

3 - A responsabilização do fornecedor, nos termos do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e de nexo causal, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 25; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-RJ, Apelação nº 00001016420218190012, Rel. Des. Maria da Glória O. B. de Mello, j. 12.03.2024.
- TJ-GO, AI nº 51957647520218090000, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira.
- TJ-PR, AI nº 0000298-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hélio H. L. F. Lima, j. 09.05.2022.
- TJ-MG, Apelação Cível nº 50010362120208130400, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 17.07.2024.
- TJ-MS, Apelação Cível nº 0815908-22.2021.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 08.05.2024.
- TJ-RS, Apelação Cível nº 50024207220218210008, Rel. Des. Umberto G. Sudbrack, j. 07.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000820-68.2020.8.05.0032
, originários da Comarca de Brumado, figurando como apelante
MATEUS MEIRA BARRETO
e como apelados
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA